Tribunal: TJDFT
Processo: 0731715-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731715-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO AGRAVADO: JULIO CESAR COELHO GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0725402-72.2020.8.07.0001, deferiu a instauração do Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica das empresas do ora agravante No bojo do recurso interposto, a parte agravante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intimado para comprovar a hipossuficiência alegada, o agravante junta petição de ID 50181006 repisando a sua hipossuficiência, oportunidade em que colaciona documentos de ID 50181008 e seguintes. É o relatório. DECIDO. Considerando o caráter prejudicial, passo a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência. Deve a parte demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3.No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira da agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 4. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1667772, 07372266020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 5.o, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 99 DO CPC. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. O magistrado poderá indeferir o pleito de gratuidade de justiça quando houver nos autos elementos que denotam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 2. A gratuidade não deve ser concedida apenas com amparo presunção de hipossuficiência. 3. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, podendo ser elidida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1663265, 07364809520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 5,93% (cinco vírgula noventa e três por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 26 do Ministério do Trabalho e Previdência, de 10/1/2023, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.507,49 (sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 3.002,99 (três mil e dois reais e noventa e nove centavos). No caso em análise, intimado para demonstrar sua atual condição financeira por meio do despacho de ID 48946591, o agravante limitou-se a trazer à colação pesquisa infrutífera do RENAJUD e SISBAJUD, comprovante de restrição do direito de dirigir e uma declaração de hipossuficiência. Com efeito, a existência de débitos e/ou não localização de bens passíveis de penhora, assim como a declaração de pobreza, não constituem fundamento suficiente para a concessão do benefício, ou seja, não se mostram hábeis a comprovar, de fato, a incapacidade financeira declarada. Assim, não restou comprovada a tese de precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de pagar as custas processuais sem prejuízo da sua sobrevivência, principalmente no Distrito Federal, onde elas são módicas. Consigno, ainda, que o indeferimento da assistência judiciária não implica negativa de acesso ao Poder Judiciário. Pelo contrário, a observância das normas referentes à gratuidade processual evita prejuízo aos jurisdicionados e ao Estado, que tem a obrigação de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal), não podendo conceder isenção àqueles que não fazem jus ao benefício, sob pena de onerar indevidamente o erário. Neste sentido já me manifestei: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DA PARTE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.Se não há nos autos elementos que comprovem que a parte agravante não pode arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido, mostrando-se insuficiente a declaração de hipossuficiência. 2. No caso em exame, o Sindicato autor da ação rescisória demonstra possuir despesas mensais superiores a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme se vê do documento de fls. 852/856. Por outro lado, não há nas mais de 700 páginas juntadas pelo agravante (fls. 903/1613) informações precisas sobre as receitas do autor, necessárias para se comprovar a alegação de hipossuficiência financeira. Nota-se dos documentos juntados que o agravante tem despesas em valores extremamente elevados, o que leva a crer que deve possuir receitas compatíveis para fazer frente a tais despesas. Em que pese alegar não ter condições de arcar com as custas do processo, tal fato não foi demonstrado em tais documentos. 3. Deixa-se de fixar a multa estabelecida no §4o do art. 1.021 do NCPC, tendo em vista que o agravado não foi citado para apresentar contraminuta ao Agravo Interno, sendo certo que eventual condenação representaria para ele manifesto enriquecimento sem causa. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.990661, 20160020354216ARC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2017, Publicado no DJE: 02/02/2017. Pág.: 401-403) Nessa mesma linha que se firmou a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SINDICATO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. LEIS 8.078/1990 E 7.347/1985. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. NORMA PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Não comprovada, nos autos, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, incabível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica (STJ, Súmula 481, e CPC, art. 99, § 3o). 2. Inexistente relação consumerista e não se tratando de ação civil pública, inaplicáveis as regras contidas nas Leis 8.078/1990 e 7.347/1985 quanto à isenção dos ônus sucumbenciais, devendo os honorários serem arbitrados conforme o disposto dos arts. 85 e seguintes do novo Código de Processo Civil. 3. Nas hipóteses dos art. 485 e 487 do CPC/2015, pode ocorrer a "repartição do julgamento" a fim de resolver a lide apenas quanto ao óbice constatado, devendo o vencido, nesse ponto, arcar com os honorários sucumbenciais, os quais devem ser fixados proporcionalmente, com fundamento no § 1o do art. 90 do estatuto processual em questão. 4. As normas concernentes aos honorários de sucumbência revestem-se de natureza processual e, por isso, possuem aplicação imediata, inclusive aos processos pendentes. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1093066, 20070020076450EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 24/04/2018, Publicado no DJE: 12/06/2018. Pág.: 24/25) (destaquei) GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência de recursos financeiros para o pagamento das despesas processuais que pode ser indeferida se não for devidamente comprovada nos autos, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil em consonância ao estatuído pela Constituição Federal no seu art. 5o, LXXIV. 2. É possível a concessão da gratuidade de justiça em favor de pessoa jurídica desde que a situação de hipossuficiência seja efetivamente comprovada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça externado na Súmula no 481. 3. O benefício da justiça gratuita deve ser negado se a documentação apresentada não é suficiente para demonstrar o alegado estado de necessidade. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1122711, 07092095320188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/09/2018, Publicado no DJE: 14/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, considerando a ausência de demonstração da hipossuficiência, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Em atenção ao disposto no art. 101, §2o do Código de Processo Civil, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para recolher as custas referentes ao presente recurso, sob pena de não conhecimento. Recolhido o preparo, retornem os autos para análise do pedido de tutela recursal. Intime-se. Brasília, DF, 17 de agosto de 2023 15:34:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador